Tribunal: STF
Processo: AI 734395
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO
   CIVIL. ARTIGO 20, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1.      A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação
   infraconstitucional.
2.      Reexame de fatos e provas.
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.